Tribunal: STF
Processo: Pet 8772
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de restituição de coisas apreendidas formulado por Grillo Presentes Ltda, de propriedade de Tânia Maria Guedes Álvaro, formulado a partir dos valores apreendidos com base no mandado de busca e apreensão expedido nos autos da ação cautelar nº 4.054 (fls 152/156)
    Argumenta a defesa que foi realizada busca e apreensão em 15.12.2015, oriunda da Operação Catilinárias, na qual foi apreendida a quantia de R$ 170.974,00 (cento e setenta mil e novecentos e setenta e quatro reais) e € 3.000,00 (três mil euros), localizada no interior da empresa Grillo Presentes LTDA, de propriedade de Tânia Maria Guedes Álvaro e de seu esposo, Carlos Álvaro, que são pais do denunciado Aldo Guedes Álvaro.
    De acordo com a defesa, houve um equívoco por parte dos órgãos de persecução ao confundirem a empresa Grillo Presentes Ltda. com a empresa Grillo Ltda., já que a primeira seria de propriedade de Tânia Álvaro e de Carlos Álvaro, enquanto que a segunda seria a sociedade empresária composta por Aldo Guedes Álvaro. 
    Com base nessas circunstâncias, a defesa alega a apreensão de dinheiro lícito e desvinculado do contexto das investigações empreendidas na operação Catalinários.
    Tanto é assim que os valores cuja restituição é pleiteada teriam sido apreendidos na sala da sócia Tânia Guedes Álvaro.
    Aduz que a busca e apreensão em desfavor da empresa Grillo Presentes Ltda. foi baseada única e exclusivamente na informação de Polícia Judiciária nº 126/2015, que apontava, de forma superficial e sem amparo nos autos, que o Sr. Aldo Guedes Álvaro, investigado no bojo do Inquérito nº 4005/STF, seria vinculado à aludida pessoa jurídica. 
    Afirma que os valores em reais seriam decorrentes da movimentação da empresa, de forma compatível com os montantes registrados em sua contabilidade. No que se refere à moeda estrangeira, alega que esses recursos possuem origem lícita e foram adquiridos junto a casas de câmbio registradas. Ademais, afirma que não há imputação criminal em desfavor da empresa, de sua sócia ou em relação a tais valores. 
    Alega que no acórdão que rejeitou a denúncia no Inquérito nº 4005/STF, constatou-se a completa ausência de participação da empresa Grillo Presentes Ltda. e da sra. Tânia Maria nos fatos apurados.
    Argumenta que “o próprio MPF, ao se manifestar inicialmente na Pedido de Restituição inicialmente manejada, pugnou pela devolução dos valores por considerar que ‘independentemente de cogitação em torno da relação entre a empresa GRILLO PRESENTES LTDA. e ALDO GUEDES ÁLVARO, não se verifica a existência de elementos suficientes, na investigação, a indicar relação entre os fatos apurados e o dinheiro apreendido’ (Parecer MPF na Pet. nº 5950, às fls. 99/101”(fls. 12/13).
    Relata terem sido apresentados outros dois pedidos de restituição de bens (Petição nº 5.910 e Petição nº 5.950), ambos indeferidos pelo então Ministro Relator do Inquérito nº 4.005/STF, Edson Fachin, sob o fundamento de que os valores seriam de interesse do processo. 
    Nesse sentido, reforça que o oferecimento da denúncia foi realizado contra Aldo Guedes Álvaro, Fernando Bezerra de Souza Coelho e João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, sem imputação criminal em desfavor dos peticionantes. Acrescenta que a publicação do acórdão que rejeitou a exordial acusatória em relação ao Senador Fernando Bezerra Coelho consubstanciaria fato novo apto a justificar esta renovação de pedido de restituição dos valores apreendidos 
    Ressalta que os valores foram apreendidos em 2015, ou seja, há mais de cinco anos, o que afasta qualquer ilação acerca da necessidade de manutenção da apreensão das quantias. Requer, portanto, a restituição de todos os valores apreendidos. (eDOC 1).
    Ao receber os autos por prevenção, determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República para parecer. 
    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República afirma que o STF é incompetente para julgar o pedido, tendo em vista que esta Corte rejeitou a denúncia oferecida no bojo do Inquérito nº 4.005/DF contra o Senador Fernando Bezerra de Souza Coelho - único denunciado com foro por prerrogativa de função -, declinando a competência quanto aos demais acusados às instâncias ordinárias. (fls. 371/373).
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registro que, de fato, a 2º Turma desta Corte, no julgamento do Inquérito nº 4005/DF rejeitou a denúncia em relação à autoridade com foro por prerrogativa de função e remeteu os autos às instâncias ordinárias para decisão sobre os demais denunciados, nos termos da ementa ora transcrita:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA CONTRA SENADOR DA REPÚBLICA E DEMAIS INVESTIGADOS. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. ART. 317, §1º, CP. LAVAGEM DE DINHEIRO MAJORADA. ART. 1º, §4º, DA LEI Nº 9.613/98. COLABORAÇÃO PREMIADA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DAS DECLARAÇÕES POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE JUSTIFIQUEM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 6º DA LEI Nº 8.038/90. ART. 395, III, DO CPP. SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DENUNCIADOS. CISÃO DO JULGAMENTO E DECLÍNIO DA CAUSA, COM REMESSA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Os colaboradores são interessados no reconhecimento da responsabilidade penal dos delatados, por ser o fundamento da sanção premial que receberão – art. 4º da Lei 12.850/13. Exatamente por isso, a lei confere escasso valor probatório ao depoimento dos colaboradores premiados – art. 4º, § 16, da Lei 12.850/13. Suas declarações devem ser reforçadas por outros elementos de prova que as confirmem. 2. No caso, além da palavra dos colaboradores, não há indícios suficientes contra o Senador denunciado. A falta de indícios mínimos que justifiquem o recebimento da denúncia deve ensejar a sua rejeição, nos termos do art. 6º da Lei n° 8.038/90 e art. 395 do CPP. 3. Em relação aos demais denunciados que não possuem foro por prerrogativa de função, paira dúvida quanto à suficiência da prova do liame entre os recursos supostamente desviados das construtoras e o alegado esquema de corrupção, razão pela qual o julgamento deve ser cindido, com o declínio dos autos às instâncias ordinárias. 4. Rejeição da denúncia em relação à autoridade com prerrogativa de foro e remessa dos autos às instâncias ordinárias para decisão sobre os demais denunciados. (Inq 4005, Red. Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 21.05.2019)
    Contudo, foram apresentados embargos de declaração que se encontram pendentes de julgamento, razão pela qual concluo que ainda subsiste a jurisdição desta Corte para decidir sobre o pedido de restituição, ainda mais quando se constata que tal pedido está fundamentado em ordem emitida por este Tribunal. 
    Superada essa questão, observo que os pedidos anteriores de restituição de bens (Petição nº 5.910 e Petição nº 5.950) foram indeferidos pelo então Ministro Relator do Inquérito nº 4.005/DF, Edson Fachin, sob o fundamento de que a defesa não teria comprovado a origem lícita dos valores apreendidos, bem como por considerar que os valores seriam de interesse do processo, o que inviabilizaria a devolução do montante. 
    Nessa linha, verifico que o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas antes do trânsito em julgado da sentença. Entretanto, o mesmo artigo ressalva que as coisas apreendidas devem ser mantidas em poder do Juízo enquanto interessarem ao processo. 
    No caso, há plausibilidade nos argumentos da defesa, em especial após o decurso de significativo período de tempo e sem qualquer imputação ou acusação contra os requerentes ou no que se refere aos valores apreendidos.
    Portanto, a ausência de demonstração de qualquer interesse na vinculação desses valores ao processo deve ensejar a sua restituição, tendo em vista inclusive a impossibilidade de se impor elevado gravame patrimonial sobre valores e pessoas que não integram a denúncia oferecida, o que é incompatível com a garantia fundamental do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”).
    Destaque-se que o Inquérito Policial nº 4005/STF foi instaurado em 3.10.2016 para apurar denúncia em face do Senador da República Fernando Bezerra de Souza Coelho e Aldo Guedes Álvaro, imputando-lhes a estes a prática dos crimes previsto no art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (corrupção passiva) e art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), na forma dos art. 29 (concurso de pessoas) e art. 69 (concurso material de crimes), também do Estatuto Penal, bem como o delito de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998) para o denunciado João Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho.
    A investigação teve como objetivo a apuração de suposto repasse ilegal de R$ 20 milhões à campanha eleitoral de Eduardo Campos para o Governo do Estado de Pernambuco em 2010, segundo as informações prestadas pelos colaboradores Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef.
    Nesses autos, não há qualquer menção a crime ou utilização de produto ou proveito do crime por parte da empresa Grillo Presentes LTDA ou da sra. Tânia Maria Guedes Álvaro. 
    A acusação é bastante diversa, no sentido de que "construtoras fizeram doações de monta à campanha de Eduardo Campos", sem qualquer menção à empresa peticionante ou à sócia da empresa.
    Ou seja, em relação às pessoas indicadas nestes autos e aos valores apreendidos, consigno que a busca e apreensão foi realizada sem a existência de uma causa provável ou fundada (probable cause) que justificasse a medida de constrição patrimonial. Reitere-se que não há qualquer menção à empresa Grillo Presentes ou ao nome da sra. Tânia Maria Guedes Álvaro, genitora do sr. Aldo Guedes Álvaro, nos autos da referida investigação ou na denúncia formalizada. 
    Anote-se ainda que os valores de origem lícita da requerente Tânia Álvaro e de sua empresa se encontram apreendidos mesmo após mais de 5 anos de investigação. 
    Portanto, a desvinculação dos requerentes com a denúncia e as investigações, ou seja, a ausência de elementos suficientes que vinculem os fatos apurados com os valores apreendidos, impõe o deferimento do pedido de restituição. 
    Nessa linha, a jurisprudência desta Corte autoriza a devolução de bens quando não se tratam de coisa ilícita per si e nem se mostram essenciais à elucidação dos fatos investigados. É o que se confirma no teor da seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AGRAVADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. DEFERIMENTO. BENS NÃO ESSENCIAIS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS INVESTIGADOS E QUE NÃO CONSTITUEM, EM SI MESMO, BENS ILÍCITOS. DEVOLUÇÃO AUTORIZADA PELO ART. 120, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DAS COISAS APREENDIDAS (ART. 4º, § 1º, DA LEI 9.613/1998). MEDIDA GRAVE QUE NÃO SE MOSTRA IMPRETERÍVEL, NESTE MOMENTO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Enquanto não restituídos ou alienados os bens apreendidos, cumpre “determinar a prática de atos necessários à [sua] conservação” (art. 4º, § 3º da Lei 9.613/1998), nada impedindo que, para esse efeito, e em se tratando de bens que não configurem coisa ilícita per si, fique nomeado o terceiro que os detinha como fiel depositário, com a finalidade de proteção e preservação, a teor do art. 120, § 5°, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese em exame, os bens cuja restituição se postulou não constituem coisa ilícita per si e nem se mostram essenciais à elucidação dos fatos investigados, não havendo óbice à sua devolução ao agravado. A restituição, mais que possível, mostra-se recomendável, uma vez que se trata de veículos de luxo, que naturalmente exigem maiores cuidados de manutenção e conservação, sob pena de perda significativa do valor. 3. Embora o art. 4º, § 1º da Lei 9.613/1998 determine a alienação antecipada dos bens sob constrição quando sujeitos “a qualquer grau de deterioração ou depreciação”, tal dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção da inocência. Esses preceitos, por óbvio, não obstam a decretação de quaisquer medidas constritivas sobre o patrimônio ou a liberdade dos investigados, durante o curso da persecução penal, quando o interesse público assim demandar, mas impõe cautela na exegese do art. 4º, § 1º, da Lei 9.613/1998. Afinal, em regra, todo o bem está sujeito a algum grau de deterioração ou depreciação. Assim, a aplicação não ponderada desse dispositivo legal acabaria por acarretar a alienação antecipada de todos os bens dos acusados sobre os quais recaísse alguma medida constritiva. 4. No caso, sequer houve ainda recebimento da denúncia oferecida contra o agravado. Ademais, conforme já observado, a anotação da indisponibilidade dos bens restituídos no órgão de trânsito já torna extremamente improvável que o investigado deles se desfaça antes do advento do trânsito em julgado de possível sentença condenatória que determine seu perdimento (art. 91, II, b, do Código Penal). Não se constata, por outro lado, que os bens restituídos ao parlamentar sujeitem-se a grau anormalmente elevado de deterioração ou depreciação que justifique a decretação da grave medida de alienação antecipada neste momento processual. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 5740 AgR, Rel. Teori Zavascki, DJe 12.05.2016)
    Acresça-se que os órgãos de persecução penal já tiveram prazo mais que suficiente para catalogar, analisar e copiar todo o material probatório bem como analisar a vinculação dos valores apreendidos a eventuais atos ilícitos. 
    Anote-se ainda que o próprio Ministério Público, em parecer acostado nos autos da Petição 5950, se manifestou pela ausência de elementos suficientes que indiquem a relação entre os fatos apurados e o dinheiro apreendido, conforme se verifica no seguinte trecho:
    “Na espécie, independentemente de cogitação em torno da relação entre a empresa GRILLO PRESENTES LTDA. e ALDO GUEDES ALVARO, não se verifica a existência de elementos suficientes, na investigação, a indicar relação entre os fatos apurados e o dinheiro apreendido. Com efeito, a situação investigada se refere à solicitação e ao recebimento de vantagem pecuniária indevida para campanha eleitoral, não tendo a propina, em princípio, revertido em beneficio pessoal de alguém, pelo menos de acordo com o que os dados da apuração atualmente indicam.” (fls. 101 da Pet 5950)
    Por todos esses motivos, concluo pelo deferimento do pedido formulado pelos requerentes.
    Dispositivo
    Ante o exposto, com base nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de restituição das quantias apreendidas no mandado de busca e apreensão expedido nos autos da ação cautelar nº 4.054 (fls 152/156), relativos aos valores de R$ 170.974,00 (cento e setenta mil e novecentos e setenta e quatro reais) e € 3.000,00 (três mil euros), localizados no interior da empresa Grillo Presentes LTDA, de propriedade da sra. Tânia Maria Guedes Álvaro.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 12 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente